Tribunal: TJMT
Processo: 1024017-21.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico-PJe
Recurso Especial n. 1024017-21.2016.8.11.0041
Recorrente : SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA
Recorrido : LISIO RAMOS XAVIER
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VI - SPE LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c” da Constituição Federal.
Consoante se denota da certidão de id 44440489 “(...) o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois o documento apresentado no id. 44199463 refere-se a "Detalhe de Compromisso" e deveria apresentar comprovante de pagamento”.
Desta feita, intime-se a parte Recorrente, nos termos dos artigos 1.007, §2o do CPC, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar o pagamento das custas.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII